Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-66.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002816-66.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), ERNESTINO LEOCADIO DA SILVA - CPF: 080.792.931-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002816-66.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1002816-66.2024.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados: Ernestino Leocádio da Silva e Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA O FORNECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante e o Município de Cuiabá-MT viabilizem ao autor agravado o tratamento de injeção intra-vítreo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado pelo fornecimento do tratamento pleiteado, diante da alegação de que a obrigação competiria ao ente municipal; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida, considerando a gravidade da condição do agravado e a urgência do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é dever dos entes públicos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo solidária a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios no fornecimento de tratamentos necessários à população.

4.

O procedimento pleiteado pelo agravado é de média/alta complexidade, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), cabendo, portanto, ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade prioritária pelo seu fornecimento.

5.

O relatório médico apresentado nos autos atesta a urgência do procedimento e a gravidade da condição do agravado, sendo indevida a alegação de que se trata de procedimento eletivo.

6.

O perigo da demora decorre do risco de agravamento da patologia do agravado, podendo levar à cegueira irreversível, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de tratamentos e medicamentos essenciais à saúde pública é obrigação solidária dos entes federativos, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

2.

Nos casos de procedimentos de média/alta complexidade, a responsabilidade prioritária recai sobre o ente estadual.

3.

O perigo de dano iminente justifica a concessão de tutela de urgência para garantir o acesso imediato ao tratamento necessário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5o, caput, 6o e 196; Lei no 8.080/1990, artigo 7o; Código de Processo Civil, artigo 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Recurso Extraordinário no 855.178 (Tema 793), relator Ministro Luiz Fux; TJMT, Recurso Inominado no 1001162-95.2022.8.11.0022, relatora Valdeci Moraes Siqueira, j. em 07/07/2023; TJMG, Agravo de Instrumento no 24233033820228130000, relatora Maria Cristina Cunha Carvalhais, j.em 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002816-66.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1002816-66.2024.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados: Ernestino Leocádio da Silva e Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1075143-55.2024.8.11.0001 – Id.
173813227
):
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao agravante e ao
Município de Cuiabá-MT
que viabilizem ao autor agravado o tratamento de injeção intra-vítreo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Agravo de Instrumento
: suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da decisão agravada e pugna pela reforma do
decisum.
Liminarmente, requer o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá-MT. Quanto ao mérito, assevera que o procedimento em questão é eletivo e requer a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” para os medicamentos (RE 666.094); a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses; o arbitramento de prazo razoável, resguardando o prazo de 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta dias) para cirurgias e tratamentos.

Decisão - Liminar (
Id.

253926684
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
não apresentadas.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 267845775, por via da qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002816-66.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1002816-66.2024.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravados: Ernestino Leocádio da Silva e Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1075143-55.2024.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o tratamento pleiteado é eletivo, além de se incluir nas atribuições municipais, por se enquadrar como componente básico.

Por esses fatos, pugna pelo direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá-MT, bem como pela reforma da decisão liminar, reconhecendo a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão e, ainda: a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” para os medicamentos (RE 666.094); a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses; o arbitramento de prazo razoável, resguardando o prazo de 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta dias) para cirurgias e tratamentos.

A preliminar de incompetência do juízo prolator da decisão agravada foi declarada prejudicada, conforme decisão liminar proferida no Id. 253926684.

No que tange ao mérito, registre-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por fim, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da recorrida é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de medicamento específico, para restabelecer a saúde, conforme o pedido médico que instrui o feito e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Verifica-se no processo de origem, que o autor, ora agravado, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência

em desfavor do
agravante
e do Município de Cuiabá-MT, aduzindo ser portador de edema macular em olho esquerdo, requerendo a disponibilização de “implante de dexametosa injeção intra-vítrea 0,7MG (ozurdex).

Registre-se que, ao contrário do que informa o estado agravante, o tratamento em questão não é eletivo, pois, de acordo com o próprio extrato de regulação (Id. 173239672 – processo de origem), o caso é urgente.

Outrossim, em que pese o parecer negativo do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) quanto à aparente ausência de urgência do tratamento, consigne-se que o juízo não está vinculado estritamente aos seus pareceres, e sim à totalidade de provas anexadas ao feito, sendo que,
in casu
, restou demonstrado nos autos de origem que o autor agravado possui patologia delicada, necessita do medicamento e tratamento indispensáveis receitados, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico e cegueira irreversível, razão pela qual a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Ademais, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente.

Ocorre que, a despeito de o agravante sustentar que o procedimento é de competência do ente público municipal, o parecer do NAT informa que ele é de média/alta complexidade, sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Assim, tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, não há que se falar em direcionamento prioritário ao ente público municipal. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - DIREITO À SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DA DEMORA - ART. 300 CPC - NÃO DE ONSTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - CATETERISMO CARDÍACO - PACIENTE IDOSO - NECESSIDADE - PROCEDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE - CADASTRO SUSFÁCIL - RESPONSABILIDADE PRECÍPUA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ENTES FEDERADOS - TEMA 793 STF - APLICAÇÃO. O pedido de reforma da decisão agravada submete-se a análise do preenchimento ou não pelo agravado dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estatuídos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Comprovada, por relatório médico, a necessidade de transferência do paciente para hospital com disponibilidade do tratamento necessário, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe. Nos termos do art. 17, IX, da Lei 8.080/1990, cabe ao Estado identificar estabelecimentos de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. O Estado de Minas Gerais é o responsável primário pela transferência hospitalar de paciente para realização de procedimento de média-alta complexidade, conforme tabela do SIGTAP, quando já cadastrado o paciente no SUSFÁCIL pelo Município. Consoante interpretação firmada quando do julgamento do RE 855178-SE (RE 793), é solidária a responsabilidade dos entes públicos nas questões afetas à saúde, cabendo ao município responder solidariamente em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estadual.(TJ-MG - AI: 24233033820228130000, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 18/04/2023, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)”.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/0
3/2025